Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o requerente WILMAQUE JOSE SOARES DE OLIVEIRA, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a caracterização de inépcia recursal, pela inexistência de exposição do direito e acerca de eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, no recurso de apelação de ID 31849502. Ademais, dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. O recorrente WILMAQUE JOSE SOARES DE OLIVEIRA foi intimado para, no prazo de cinco dias, comprovar sua alegada insuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento da apelação (ID 31879048). Contudo, optando por recolher o preparo, não o fez nos moldes do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 32224027). Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008